Tribunal: TJDFT
Processo: 0741855-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741855-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE VALENTE BRAGANCA LIMA, ANSELMO LEAL FERREIRA, VERA LUCIA ROSA, JORDANIA CARVALHO CELESTINO, HELIO JOSE FERREIRA, MARLENE FERREIRA BARROS EMBARGADO: ESPACO 27 - BAR E RESTAURANTE LTDA, IZAIAS PEREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de março de 2021 12:07:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador